Tribunal: CARF
Processo: 12448.725726/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
As atividades de avaliação em processos seletivos e seleção de candidatos para ingresso em ensino superior não se confunde com ensino e não enquadra como instituição de educação a entidade que tem por objeto a sua exploração, mesmo que com fins não lucrativos, não se habilitando à fruição da imunidade do imposto sobre a renda prevista no art. 150, inc. VI, alínea c, da Carta Constitucional.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725726/2016-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.196 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO CESGRANRIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS.
IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
As atividades de avaliação em processos seletivos e seleção de candidatos para
ingresso em ensino superior não se confunde com ensino e não enquadra como
instituição de educação a entidade que tem por objeto a sua exploração, mesmo
que com fins não lucrativos, não se habilitando à fruição da imunidade do
imposto sobre a renda prevista no art. 150, inc. VI, alínea “c”, da Carta
Constitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e
Fernanda Melo Leal, que não o conheciam. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-
lhe provimento. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado),
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício). Ausente
o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes
de Barros Geraldi.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725726/2016-54
Fl. 8359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra o Acórdão
no 1302-003.421 (e.fls. 8178/8234), da 2a Turma Ordinária/ 3a Câmara/ 1a Seção de Julgamento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por voto de qualidade deu
provimento ao recurso voluntário da contribuinte, relativo a lançamentos de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes
aos exercícios de 2011 e 2012.
Consoante o Termo de Verificação Fiscal, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora, as autuações foram lavradas em virtude da suspensão do gozo da imunidade tributária
do sujeito passivo, conforme o Ato Declaratório Executivo DRF RJI no 819, 25 de outubro de
2016, exarado pela Delegada da I Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro -
DRF/RJI (e.fl. 2300).
Referido Ato Declaratório teve por fundamento, além do Termo de Verificação, o
Parecer Conclusivo da Divisão de Orientação e Análise Tributária da DRF/RJI (e-fls. 2291/2295)
e o Despacho Decisório de e-fl. 2296. Pela pertinência ao tema ora objeto de Recurso Especial,
passo a reproduzir trechos do Acórdão no 06-59.344, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba/PR - DRJ/CTA (e-fls. 7993/8037), que julgou a impugnação da
contribuinte, onde são detalhados as principais informações e fundamentos adotados pela
autoridade fiscal lançadora, constantes do Termo de Notificação Fiscal (e-fls. 02/28):
(...)
Do Termo de Notificação Fiscal
4. O Termo de Notificação Fiscal (fls. 002 a 028) relata todas as análises efetuadas pela
Fiscalização que tiveram como escopo a descaracterização da imunidade alegada pela
contribuinte.
5. Nesse sentido, de acordo com a Fiscalização, a interessada, “... é uma entidade de
fins educacionais, assistenciais, culturais e de saúde, não lucrativos, instituída pelas
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense,
Universidade Católica de Petrópolis, Pontifícia universidade Católica do Rio de
Janeiro, Universidade do Rio de janeiro (antes, Federação das Escolas Federais
Isoladas do Estado da Guanabara), Universidade Gama Filho, Fundação Educacional
Dom André Arcoverde, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suchow da
Fonseca (antes, Escola Técnica Federal Celso Suchow da Fonseca), Universidade
Santa Úrsula, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (antes Universidade do
Estado da Guanabara)”.
6. Destacou a Autoridade Fiscal que entre as finalidades da Fundação Cesgranrio,
conforme última alteração estatutária, estão as seguintes:
• “Avaliações que permitam retratar as tendências, formular objetivos, apontar
acertos e fracassos, e identificar o que é relevante, prioritário e coerente com
os objetivos a que visa”;
• “Concessão ou complementação de bolsas de estudo ou de pesquisa, no País
ou no exterior, para pessoas comprovadamente carentes, na área das ciências
comportamentais e das ciências humanas em geral, das letras e das artes”;
• “Atuar, através das atividades previstas nos incisos X, XE e XIII, como
elemento propulsor da transição ‘escola de primeiro e segundo graus –
universidade’, de modo a induzir o perfeito entrosamento do binômio
“humanismo-tecnologia”.
7. Com relação ao procedimento fiscal propriamente dito, ressaltou a Fiscalização “que,
através de consultas realizadas nos sistemas informatizados da RFB, foi verificado que
a Fundação Cesgranrio apresentou as Declarações de Informações Econômico-Fiscais
Fl. 8360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

da Pessoa Jurídica (DIPJ), referente aos anos-calendário de 2011 e 2012, na condição
de ‘Imune do IRPJ’ e ‘desobrigada da apuração da CSLL”.
8. Em sequência, como resposta ao Termo de Início de Fiscalização, no qual a
Fiscalização requereu a apresentação de diversos documentos e esclarecimentos, em
06/05/2014, a interessada informou o seguinte:
• “quanto ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, a
Fundação informou posuir o registro no CNAS deferido em 20/07/1999, não
tendo sido renovado o seu Certificado. Entretanto, é uma instituição de
Utilidade Pública Federal, conforme previsto no Decreto n° 91.526 de
12/08/201985, tendo obtido, em 2106/2013, a Certidão de apresentação de
relatório circunstanciado com validade até 30/09/2014. A Fundação informou,
ainda, estar inscrita, desde de 31/11/2011, no Conselho Municipal de
Assistência Social do Rio de Janeiro - inscrição n° 08/008261/00, com Certidão
de Regularização válida até 30/04/2014, e é registrada no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente no Rio de Janeiro, a partir de
2705/2011”;
• “que a Fundação vem atuando como uma Instituição de Educação dedicada ao
campo da avaliação, desde a sua origem”;
• “que desde de 2007. a Fundação possui autorização da CAPES, para o curso
de Mestrado Profissional em Avaliação, segundo Portaria n°73 de 17/01/2007,
publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, páginas 22/26”;
(..)
13. Mesmo não tendo sido solicitado, a contribuinte apresentou diversos documentos e
explicações sobre fatos relativos a períodos diversos aos dos analisados. De tais
documentos destaca-se o contido no Parecer n° 903/2014/CONJUR-MEC/CGU/AGU:
Item 27: "Portanto, à luz dos elementos de prova constantes dos autos, este
subscritor não vê óbices técnicos ao atendimento do pedido da Fundação
CESGRANRIO, no sentido de ser reconhecida por ato formal do Ministério da
Educação como instituição de educação, desde sua criação em 1973, posto que
esta característica, data vênia, decorre automaticamente do seu registro
constitutivo e da realização de suas atividades voltadas à educação."
grifou-se
Item 28: "Tampouco vê óbices ao reconhecimento da Fundação
CESGRANRIO como instituição de ensino, neste caso, limitando-se o período
de reconhecimento à data de ingresso no sistema federal de ensino, como
ofertante de mestrado profissional." grifou-se
14. Os referidos “... reconhecimentos, tanto como instituição de educação, como de
ensino, se deram em razão de aspectos meramente formais, sem análises dos serviços
efetivamente prestados”.
15. No mesmo parecer, destaca-se o seguinte:
Item 5: "...supostamente desistindo do pedido de recadastramento como
instituição sem finalidade lucrativa (fls. 01/30)." grifou-se
Item 26: "Observe-se que ser uma instituição de educação não implica em
dizer que tem direito à imunidade prevista nos arts. 150, VI, c, e 195, § 7o, da
Constituição da República ou que automaticamente tenha direito como
organização social, ou tampouco tenha direito à certificação CEBAS. Ou seja,
a conceituação de uma instituição de educação para o Direito Educacional
não repercute incontinenti em outras searas jurídicas, nas quais há outros
critérios de qualificação para os efeitos jurídicos nelas previstos." grifou-se
Item 29: "Este pronunciamento, contudo, não é no sentido de que a Fundação
CESGRANRIO é uma organização social ou que tem direito a
Fl. 8361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

recadastramento como instituição sem finalidade lucrativa, posto que para
tanto se deve seguir o procedimento próprio." grifou-se
(...)
Não enquadramento como instituição de educação ou assistencial beneficente
27. Segundo a Fiscalização, a interessada “...executa, preponderantemente, atividades
relacionadas à preparação, aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos
públicos e sistemas de avaliação de desempenho escolar, tais como: ENEM, ENADE,
PROVA BRASIL e outros”. Examinando a escrituração contábil, verificou-se que nos
anos-calendário de 2011 e 2012, 97,79% e 97,91%, respectivamente, da receita
operacional auferida pela pessoa jurídica foram provenientes destas atividades.
28. Além disso, “... o sujeito passivo atuou na área de educação, tendo oferecido um
curso de Mestrado em Avaliação. De acordo com os registros contábeis, a receita
auferida com esta atividade representou 0,22% e 0,24% do total das receitas da
Fundação nos anos de 2011 e 2012, respectivamente. Consta que, através da portaria
73, de 17/01/2007, o Ministro de Estado de Educação reconheceu o programa de
Mestrado em Avaliação, da Fundação Cesgranrio, aprovado com conceito ‘3’. Aliás, o
Estatuto da Fundação não prevê a criação de cursos de pós-graduação, consoante
disposto no item XV do estatuto, que versa sobre fase pré-universitária, com a transição
‘escola de primeiro e segundo graus para universidade”.
29. Os quadros abaixo demonstram a proporção das receitas:
(...)
30. Nas análises efetuadas, verificou-se que na “...conta 4.1.1.1.01.04 - Contratos e
Serviços, foram registradas as receitas provenientes de serviços prestados a terceiros
no que se refere à operacionalização de procedimentos de avaliação de alunos em
vestibulares unificados de instituições particulares e avaliação de candidatos a
empregos em concursos (processo de seleção para preenchimento de vagas), como
Petrobrás, BNDES, IBGE, Banco do Brasil, etc, bem como serviços prestados para o
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que
aplica testes de avaliação de desempenho escolar, como ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio), ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes em cursos de
graduação/superior), ANRESC-PROVA BRASIL (Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar) e ANEB (Avaliação Nacional da Educação Básica) e outros”.
31. Dos lançamentos efetuados na referida conta, no ano calendário de 2011, no total
“... de R$ 185.891.288,44, sendo que cerca de 33,29% deste valor (R$ 61.891.337,43)
são provenientes de serviços prestados na área de avaliações em vestibulares e
concursos. No ano de 2012 essa proporção é de 44,27%. Ou seja, em 2011 e em 2012,
considerável parcela da receita recebida e registrada na conta 4.1.1.1.01.04 não
guarda nenhuma relação com o conceito constitucional e infraconstitucional de
educação. O que ocorre é que uma instituição, no caso concreto Fundação Cesgranrio,
é contratada para preparar, aplicar e corrigir provas em vestibulares para instituições
particulares e em concursos específicos para preenchimento de vagas de trabalho.
Portanto, é inconcebível que tais atividades sejam consideradas suplementares ou
complementares às do Estado no Setor Educacional já que estas não estão
relacionadas com o conceito de processo formativo do cidadão”.
32. Destaca a Fiscalização que a “...operacionalização de procedimentos relativos à
aplicação de exames de avaliação de ensino e de desempenho de instituições
educacionais (ANEB/ANRESC-PROVA BRASIL, ENEM e ENADE), que à primeira
vista poderíamos supor ser uma atividade suplementar às atividades do Estado na área
educacional, entretanto, da análise dos contratos de prestação de serviço firmados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira — INEP
(contratante) e a Fundação Cesgranrio (contratada) depreende-se que a contratada
participa de um processo de seleção aberto, no qual qualquer instituição ou sociedade
pode participar, não sendo necessária a realização de licitação, uma vez que a
natureza da contratação (art. 24, inciso XIII, da Lei de Licitações n° 8.666/93) envolve
Fl. 8362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

empresa ou entidade incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino
ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social
do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e
não tenha fins lucrativos”.
33. Percebe-se “... ainda que os serviços são remunerados, e é a contratante que
estabelece as diretrizes e supervisiona os trabalhos da contratada. Ademais, a
contratada não atua, participa ou executa qualquer procedimento de melhoria da
qualidade do ensino. Sua única função é a de elaborar e aplicar exames a fim de que o
Estado e as instituições de ensino, de posse de dados avaliativos, empreendam ações
visando à melhoria da qualidade do ensino e aprendizado”.
34. Desse modo, concluiu a Autoridade Fiscal que “... a Fundação Cesgranrio não
educa, como também não ensina e não forma, ela apenas presta um serviço oneroso de
preparação, avaliação e correção de provas, até porque não é necessário ser uma
instituição de educação, na definição da Constituição, para realizar avaliações”.
35. Nesse sentido, “... apenas 0,24% e 0,20% foram receitas provenientes de curso de
mestrado, voltado para a educação, nos anos de 2011 e 2012, respectivamente”.
36. Entende a Fiscalização que a preponderância da atividade educacional é essencial
nesta análise. Por isso, caso se “... evidencie exploração da atividade econômica de
cunho empresarial, ainda que os recursos sejam aplicados na própria instituição,
restará configurado o abuso de forma, devendo incidir as normas de tributação, posto
que a natureza empresarial terá se sobreposto àquela que determinou a desoneração
constitucional”
37. Outrossim, apesar de figurar em “... seu Estatuto, não foi observada na escrituração
contábil da Fundação a existência de contas destinadas ao recebimento de doações,
anuidades ou mensalidades de mantenedores. A Fundação Cesgranrio vem custeando e
desenvolvendo seus objetivos sociais às custas de recebimentos por serviços prestados
a terceiros, por meio de contratos de prestação de serviços, firmados entre as partes
interessadas (tomadores de serviços) e a Fundação Cesgranrio (prestadora de
serviços), numa clara atividade de natureza empresarial, ocasionando, desse modo,
uma concorrência demasiadamente favorável para Fundação em função de se valer,
indevidamente, do instituto da imunidade tributária, configurando claramente o abuso
de forma”.
38. Entretanto, “... para gozar da imunidade de impostos não basta que uma
determinada pessoa jurídica ofereça algum curso regular a um grupo distinto de
pessoas. Seu objetivo fim há de ser a prestação de serviços de educação à coletividade
em complementação ao Estado, com ausência de finalidade lucrativa. Constata-se que
não houve a aplicação de recursos nesse sentido”.
39. A fiscalizada, “... sob o manto da imunidade das Instituições de Educação, usufruiu
das benesses da imunidade tributária fiscal de não pagar impostos sobre uma receita a
qual não foi aplicada na finalidade essencial que vise à educação em desempenho à
atividade supletiva à do Estado”.
(...)
47. Conclui a Fiscalização que “... considerando que serviços de avaliação de exames
não se referem à prestação de serviços da fiscalizada em atividades destinadas à
educação, conforme exaustivamente relatado, o que se depreende, na verdade, é a
utilização dos recursos correspondentes às suas receitas em atividades não
educacionais, ficando configurada a não aplicação de recursos na manutenção de suas
finalidades essenciais que visem à educação em desempenho à atividade supletiva a do
Estado. Não há, portanto, de fazer jus à fruição do benefício da imunidade tributária de
imposto, haja vista descumprimento do requisito disposto no art. 14, inciso II, § 2°, c/c
o artigo 9°, inciso IV, ‘c’, da Lei n° 5.172/66 (CTN), e artigo 150, inciso VI, ‘c’, e § 4o
da Constituição Federal.
Fl. 8363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

48. A pessoa jurídica teve ciência do referido termo em 22/07/2016 (fl. 1257), tendo
apresentado manifestação de inconformidade ao mesmo em 23/08/2016 (fls. 1261 a
1361).
49. Com base no Termo de Notificação Fiscal e na defesa apresentada pela interessada
(fls. 1261 a 1361), foram elaborados o Parecer Conclusivo (fls. 2293 a 2297), o
Despacho Decisório (fl. 2298) e o Ato Declaratório Executivo DRF/RJ1 no 819 (fls.
2300 a 2301), os quais determinaram a suspensão da imunidade tributária.
Do Parecer Conclusivo, do Despacho Decisório e do Ato Declaratório Executivo
50. A Divisão de Orientação e Análise Tributária (Diort), da Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRF/RJO I), elaborou o Parecer Conclusivo de
folhas 2293 a 2297, no qual inicialmente relata que o regramento básico da matéria é o
que estabelecem os artigos 12 e 13 da Lei 9.532/97.
51. Por intermédio da referida legislação, “... remanesce claro que para a manutenção
da imunidade, o contribuinte deverá obedecer a todos os requisitos estabelecidos nos
artigos acima transcritos. Une-se a esta as legislações, pormenorizadamente, descritas
às fls. 13 a 19 do presente”.
52. Do exame dos autos pela Diort, concluiu-se “... que as alegações da interessada de
fls. 1261 a 1361, não lograram êxito sequer em fragilizar o real e seguro
convencimento fiscal da existência das irregularidades descritas no minucioso e
abrangente Termo de NOTIFICAÇÃO FISCAL, anexado às fls. 02 a 28,
especificamente os itens 3.1 e 4.0;
do aludido Termo”.
53. Desse modo, o pleito da contribuinte foi indeferido e foi expedido ato declaratório
suspensivo da imunidade tributária para os anos calendário de 2011 e 2012 (fl. 2298),
no qual foi decidido por julgar improcedentes as alegações da pessoa jurídica e por
expedir ADE suspensivo da imunidade tributária.
54. Por fim, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/RJ1 no 819, de 25/10/2016
(fls. 2300 a 2301), publicado no DOU em 27/10/2016, o qual suspendeu a imunidade
tributária da interessada.
(...) (destaques do original)
A contribuinte apresentou “IMPUGNAÇÃO AO ATO DECLARATÓRIO N. 82, de
19 de Março de 2015...”, que suspendeu sua imunidade (e.fl. 2304/2361), assim como, as
impugnações de e.fls. 7855/7924 (relativa ao lançamento de IRPJ) e e.fls. 7969/7981 (referente à
CSLL).
Submetidas a julgamento, a 1a Turma da DRJ/Curitiba, concluiu pela: i)
improcedência da impugnação apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/RJI no
819/2016, mantendo a suspensão da imunidade; e também: ii) improcedência das impugnações
apresentadas contra os Autos de Infrações de IRPJ e CSLL, mantendo na integralidade os
créditos tributários exigidos (e.fls. 7993/8037).
Inconformada com a decisão da DRJ/CTB, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 8057/8096, cujos principais argumentos de defesa se encontram sintetizados
no Acórdão 1302-003.421 (ora recorrido) nos seguintes termos:
(...)
Manifestação de Inconformidade ao ADE
56.
Em 07/12/2016, a pessoa jurídica apresentou manifestação de inconformidade ao
Ato Declaratório Executivo DRF/RJ1 n° 819, de 25/10/2016 (fls. 2304 a 2361), na qual,
após fazer um resumo dos fatos, a contribuinte apresenta suas razões de defesa.
Fl. 8364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

As razões de direito e de fato pelas quais a Fundação Cesgranrio é instituição de
educação.
57.
Entende a contribuinte que a leitura mais atenta do art. 205 da Constituição da
República e do art. 1° da Lei ° 9.394/1996 "... permite a constatação de que o conceito
de educação abarca múltiplas atividades que visem '[...] ao desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.' (CF, art.
205). E mais, a educação abrange TODOS '[... ] os processos formativos [... ]
desenvolvidos na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.' (Lei n°9.394/1996, art. 1o)".
58.
Nesse sentido explica que "A educação é o gênero e o ensino é a espécie. Ou
seja, o ensino, que é a transmissão convencional de conhecimento, mediante aulas
expositivas, inclusive em cursos de pós-gradução, é apenas uma das atividades pelas
quais a educação se manifesta, sendo também educacionais todas as demais atividades
desenvolvidas para o '[... ] pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.'". Tal distinção também
explicitada no artigo 24, IX, da Carta Magna.
59.
Assim, são atividades educacionais as adiante especificadas, promovidas pela
interessada para:
• estimular as artes plásticas, o teatro, a música, a literatura, pois são
manifestações culturais;
• as pesquisas de interesse público, voltadas para o campo educacional;
• o curso de Mestrado em Avaliação;
• a edição das Revistas Ensaio e da Revista Meta: Avaliação;
• as avaliações educacionais em suas variadas vertentes: concursos pré-
vestibulares ao ensino superior; avalições em grande escala (ENEM, ENADE, Prova
Brasil - ANRESC); e avaliações de projetos e programas educacionais;
• seminários sobre Avaliação Educacional.
60.
Outrossim, é obvio que "... a atividade de Avaliação Educacional não se
confunde com o ensino, mas está incindivelmente ligada ao ensino, por ser o principal
instrumento para assegurar '[...] a garantia do padrão de qualidade do ensino [...]', eleita
pelo art. 206, inciso VII, da Constituição Federal, como um dos princípios norteadores
do ensino ".
61.
Com efeito, o art. 1°, § 1°, da Lei n° 10.861/2004, "... além de aferir o
desempenho escolar e acadêmico dos estudantes, a Avaliação Educacional propicia
elementos e informações indispensáveis para orientar a expansão da oferta do ensino,
aferir o aumento permanente da eficácia institucional do ensino e a efetividade
acadêmica e social do ensino, bem como auxilia o Estado a definir os compromissos e
as responsabilidades sociais a serem assumidas pelas instituições de ensino" .
62.
Assim, apesar de não se confundir "... com o ensino, a atividade de Avaliação
Educacional faz parte da 'Organização da Educação Nacional', tal como definido na
Constituição Federal e na Lei n° 9.394/1996, e, sem dúvida, a Avaliação Educacional
contribui, sim, para a melhoria da qualidade do ensino" e, desse modo, sendo a pessoa
jurídica entidade especializada em avaliação educacional, a mesma é instituição de
educação.
63.
Esclarece ainda que a avaliação educacional foi didaticamente explicada às
folhas 1288 a 1290 e 1296 a 1326, "... de modo a permitir a compreensão da
complexidade desse trabalho, cuja execução exige sofisticada tecnologia ".
64.
Nesse sentido, nas referidas folhas, "... foi descrito, em síntese, como se
processaram as Avaliações Educacionais do ENADE 2011 e 2012, compostas de várias
fases, para fins da aplicação da Teoria da Resposta ao Item - TRI, que permite construir
uma escala de proficiência (desempenho escolar) em uma disciplina curricular, comum
Fl. 8365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

a todas as séries avaliadas (Educação Fundamental e Média) ao largo dos anos, mesmo
que os itens de prova sejam diferentes e os alunos avaliados não sejam os mesmos" .
65.
Seus pontos e níveis podem ser interpretados em termos do que os alunos sabem
e são capazes de fazer, cujas etapas são as seguintes:
• coleta de dados e logística de aplicação da prova;
• formação das bancas e da correção amostral;
• reuniões com as Comissões Assessora de área (CAA);
• processo de correção definitiva da questões discursivas;
• Relatórios Técnicos;
• Relatório de Área, sendo um para cada área;
• Relatório de Desempenho da IES, sendo um para cada Instituição de Ensino
Superior - IES;
• Relatório de Desempenho do Curso, sendo um para cada curso.
66.
Destaca ainda que a avaliação educacional é um "... trabalho extremamente
complexo e sofisticado, cuja execução somente raras instituições educacionais têm
conhecimentos técnicos especializados para executar, tais como a Fundação Cesgranrio,
o CEBRASP, antes denominado CESP, da Universidade de Brasília, e a Universidade
Federal de Juiz de Fora " e "... que, mesmo sendo possível qualquer empresa adquirir o
edital da licitação promovida pelo INEP e apresentar proposta, certamente tal empresa
não passará da fase de habilitação, pois somente as instituições de educação com
expertise em Avaliação Educacional acumularam conhecimentos especializados e
experiências na área para prosseguir no certame" .
67.
Com relação à alegação da Fiscalização de que o Estatuto da Fundação não prevê
a criação de cursos de pós-graduação, argumenta a interessada que "O fato de o Curso
de Mestrado em Avaliação proporcionar pequena receita à Fundação Cesgranrio, se
comparada com as receitas dos serviços de Avaliação Educacional, de realização de
concursos vestibulares ao ensino superior e das seleções de pessoal para fins de ingresso
em empresa ou cargo, público e privado (pág. 18 da Notificação Fiscal), a toda
evidência não descaracteriza ser a ora Impugnante instituição de educação, que também
se dedica ao ensino. Negá-lo contraria o art. 44, inciso III, da Lei n° 9.394/1996, e
diverge do senso comum" .
68.
Ressalta também a declaração do Exm° Sr. Ministro de Estado da Educação, Dr.
José Henrique Paim Fernandes, originária do Processo Administrativo n°
23123.003652/2010-95, do Ministério da Educação, a qual afirma que a Fundação
CESGRANRIO é uma instituição de educação consoante os arts. 1° e 2° da Lei n°
9.394/1996.
69.
Tal declaração foi baseada "... no Parecer n° 903/2014/CONJUR-MEC, exarado
nos autos daquele Processo Administrativo n° 23123.003652/2010¬95, do Ministério da
Educação ", cujo teor está parcialmente transcrito às folhas 2314 a 2315.
70.
A leitura do referido parecer "... evidencia ser equivocada a afirmação contida na
Notificação Fiscal, de que o reconhecimento, pelo Ministério da Educação, de ser a
Fundação Cesgranrio uma instituição de educação, teria se dado '[...] em razão de
aspectos meramente formais, sem a análise dos serviços efetivamente prestados'.
Ocorreu o contrário. O parecer jurídico foi embasado na análise das atividades
realizadas pela Fundação Cesgranrio, comprovadas nos autos daquele processo
administrativo" .
A realização de concursos vestibulares para o ingresso no ensino superior é
atividade educacional
71.
Argumenta a contribuinte que o "... concurso vestibular ao ensino superior é
procedimento obrigatório de Avaliação Educacional para o ingresso no ensino superior,
consoante a Lei n ° 9.394/1996 ", art. 44, II.
Fl. 8366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

72.
Nos exames vestibulares ao ensino superior "... o objetivo é verificar os
conhecimentos que o estudante adquiriu até a conclusão do Ensino Médio,
cuidadosamente, propondo questões que articulem as competências e as habilidades
previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN do Ensino Médio com os
conteúdos aplicados e previstos em edital de cada vestibular".
73.
Na "... perspectiva de um processo educativo, a confecção de um instrumento de
avaliação utilizado num exame de vestibular exige o cuidado na realização dos
seguintes procedimentos pedagógicos:"
• definir diferentes tipos de questões que comporão a prova do vestibular: apenas
de múltipla escolha; com questões discursivas e de múltipla escolha; e só com
questões discursivas;
• analisar técnica e pedagogicamente as questões elaboradas pelos professores.
74.
A elaboração de uma prova de "... vestibular necessita de um trabalho prévio,
desenvolvido com os professores das diferentes disciplinas que participarão da
elaboração da prova, e confecção das questões a serem aplicadas. Exige formação,
exercícios práticos de elaboração de questões e acompanhamento, práticas inerentes a
atividades educacionais" .
75.
Assim, "... os instrumentos de avaliação utilizados no vestibular são construídos
como uma ferramenta básica eficiente e eficaz no alcance dos melhores resultados,
capaz de assegurar um processo seletivo de qualidade, sendo seu processo de construção
uma atividade característica de uma instituição de educação" .
76.
A cada "... processo de exame vestibular, a equipe técnico-pedagógica revê a
avaliação do processo anterior, visando a aperfeiçoar seu trabalho, a partir das reflexões
feitas da análise dos instrumentos utilizados e dos resultados obtidos, práticas
claramente reconhecidas como práticas de instituições de educação" .
77.
Resumidamente, ao promover concursos vestibulares ao ensino superior, a
contribuinte está implementando atividade educacional típica.
As atividades típicas de instituição educacional realizadas pela Fundação
Cesgranrio em 2011 e 2012
78.
Pelo que foi demonstrado, "... as atividades de Avaliação Educacional, o Curso
de Mestrado em Avaliação e a realização de concursos vestibulares ao ensino superior
são típicas atividades educacionais realizadas pela Fundação Cesgranrio" .
79.
Nesse sentido, destaca o seguinte:
• Avaliações Educacionais: os trabalhos de Avaliação Educacional remunerados
realizados pela Fundação Cesgranrio nos exercícios de 2011 e 2012 foram os
listados às folhas 2320 a 2321;
• Concursos vestibulares ao ensino superior: os trabalhos remunerados de
realização de vestibulares ao Ensino Superior foram os listados às folhas 2322 a
2323;
• Pesquisa em Avaliação Educacional: em 2012, foi realizada a pesquisa "Boas
Práticas no Ensino da Matemática" com os recursos da Fundação Victor Civita e da
Fundação Cesgranrio, a qual investigou os professores de matemática aprovados em
processos de promoção por merecimento.
• Trabalhos científicos desenvolvidos pelos pesquisadores da Fundação
Cesgranrio:
a)
trabalhos publicados em anais de eventos (fls. 2324);
b)
artes visuais (fls. 2324 a 2325);
c)
minicursos ABAVE 2011 (fl. 2325);
d)
demais produções bibliográficas (fl. 2325);
e)
artigos (fl. 2326);
Fl. 8367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

f)
produções técnicas (fls. 2326 a 2330).
• Atividades Culturais desenvolvidas pela Fundação Cesgranrio em 2011 e 2012:
a)
Formação de Plateias (público adulto) (fl. 2330);
b)
Formação de Plateias (público infantil) (fl. 2331);
c)
Fomento ao teatro universitário (fl. 2331);
d)
Simpósio em homenagem ao centenário de Nelson Rodrigues (fl. 2332);
e)
Formação de plateia (público infantil) (fls. 2332 a 2333);
f)
Concurso de "Novos Talentos da Poesia" (fl. 2333);
g)
Formação de plateias (público adulto) (fls. 2333 a 2334);
h)
Prêmio Cesgranrio no Teatro (fl. 2334);
i)
Concurso "Novos Talentos da Pintura Cesgranrio" (fls. 2334 a 2335);
j) Informações adicionais sobre atividades culturais (fl. 2335);
k) A gratuidade das atividades culturais (fl. 2335 a 2337).
• As publicações da Fundação Cesgranrio:
a)
Revista Ensaio (fl. 2337 a 2338);
b)
Revista Meta: Avaliação (fl. 2338);
c)
Revista Cesgranrio (fl. 2338).
Seminários Internacionais:
a)
Avaliação de Professores: um Modelo de Discussão;
b)
Avaliação de Professores em Diferentes Países;
c)
A Experiência Brasileira: Iniciativas Recentes.
• Atividades assistenciais de natureza educacional realizadas em 2011 e 2012:
a)
Apostando no Futuro (fls. 2339 a 2343);
b)
Bolsas de Estudo (fls. 2343 a 2344);
c)
Apoio financeiro a projetos de outras instituições (fl. 2344);
d)
RIOVOLUNTÁRIO - Projeto Brasileirinho (fls. 2344 a 2345);
e)
Associação Cultural N. Sra de Fátima - Projeto Futuro e Vida (fls. 2345
a 2346);
f)
Sociedade Providência (fl. 2346);
g)
REFAZER - Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente (fls. 2346 a
2347);
h)
Comunicação e Vida (fl. 2347);
i)
Outras doações (fls. 2347 a 2348).
80.
Segundo a contribuinte, "Todas as atividades assistenciais retro foram realizadas
com os recursos financeiros advindos dos superávits obtidos pela Fundação Cesgranrio
com prestações de serviços de natureza educacional, pois a Fundação Cesgranrio não
tem entidade mantenedora e tampouco recebe subvenções ou contribuições de pessoas
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado".
A gratuidade na prestação de serviços educacionais não é requisito para a fruição
da imunidade de impostos
81.
De acordo com a entidade, a leitura "... do § 4° do artigo 150 da Constituição
Federal permite a constatação de que, se o legislador constituinte concedeu imunidade
de impostos aos serviços e às rendas relacionadas às finalidades sociais das instituições
de educação, é porque pressupôs que elas prestariam serviços relacionados com suas
Fl. 8368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

finalidades estatutárias a terceiros mediante remuneração e, em consequência,
aufeririam renda. Não fosse esta a presunção constitucional, não existiria razão
plausível para conceder imunidade para os serviços e as rendas das instituições de
educação ".
82.
Sobre o tema, a interessada traz respeitável jurisprudência do STF.
83.
Continua a contribuinte argumentando que a comparação dos §§ 3° e 4° do artigo
150, da Constituição Federal, traz a constatação de "... ter sido dado tratamento
completamente diferente, quanto à amplitude da imunidade de impostos, aos serviços
prestados por autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e aos
serviços prestados por instituições de educação, de assistência social, partidos políticos
e entidades sindicais" .
84.
Ao passo que "... o § 3° definiu ser inaplicável a imunidade ao patrimônio, às
rendas e aos serviços das autarquias e fundações instituídas pelo Poder Publico, '[...]
relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento
de preços ou tarifas pelo usuário.[...]', tal restrição não foi imposta às instituições de
educação e demais pessoas jurídicas mencionadas no § 4° ", ou seja, "... a imunidade de
impostos abrange o patrimônio, as rendas e os serviços, sendo exigido tão somente que
essas entidades não tenham finalidade lucrativa e que apliquem os resultados dos
serviços prestados onerosamente em suas finalidades essenciais, que são os objetivos
institucionais expressamente mencionados nos atos constitutivos e estatutos sociais" .
85.
Dessa forma, entende a interessada que "... a prestação de serviços remunerados
a terceiros e a aplicação dos superávits obtidos na realização das finalidades estatutárias
da Fundação Cesgranrio não é obstáculo à fruição da imunidade de impostos" .
A remuneração dos serviços prestados pela Fundação CESGRANRIO
86.
Argumenta a interessada que utilizou de sua expertise em Avaliação Educacional
na geração de "... recursos necessários à consecução dos seus objetivos estatutários
educacionais, culturais e de assistência social, mediante a prestação de serviços a
pessoas jurídicas públicas e privadas, sendo os superávits obtidos com a prestação
desses serviços totalmente aplicados na realização dos seus objetivos institucionais, de
natureza educacional" .
87.
Não fossem por tais receitas, a CESGRANRIO não poderia realizar suas
atividades educacionais, culturais e de assistência social, sendo tal procedimento de
autossustentabilidade não vedado pela legislação. Ao contrário, o § 3°, artigo 12, da Lei
n° 9.532/1997, expressamente o autoriza.
88.
Ademais, alega que "A recente Súmula 724 do Supremo Tribunal Federal
confirmou o entendimento de que quaisquer rendas obtidas por instituição de educação
e pelas demais pessoas jurídicas mencionadas na alínea 'c', inciso VI, art. 150, da
Constituição Federal, estão abrangidas pela imunidade de impostos, mesmo que não
estejam direta ou indiretamente vinculadas aos objetivos sociais dessas entidades, pois o
importante é propiciar-lhes recursos para atingir seus fins sociais" .
89.
De acordo com a referida súmula e outros julgados mencionados pela
contribuinte, "... resulta a inexorável conclusão de que a imunidade de impostos alcança
qualquer renda auferida pelas instituições de educação, desde que os resultados sejam
aplicados nos seus objetivos sociais, mesmo que os resultados não sejam originários de
serviços ou de patrimônio vinculados aos seus objetivos sociais, porque a educação foi
eleita pelo legislador constituinte uma das atividades a serem estimuladas em prol da
sociedade, sendo relevante proporcionar-lhes os recursos necessários para a
implementação dos seus fins estatutários, de natureza educacional" .
90.
Desse modo, o "... autofinanciamento das instituições de educação não as
transforma em empresas comerciais e tampouco torna inaplicável a imunidade" .
91.
No presente caso, alega a Fundação Cesgranrio que "... presta serviços
educacionais, como avaliações educacionais e concursos vestibulares ao ensino superior
Fl. 8369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

e serviços não-educacionais, como a prestação de serviços de realização de concursos
para seleção de candidatos a empregos ou cargos públicos e privados, com os quais
obtém superávits que são aplicados na realização das atividades educacionais, culturais
e de assistência social retro expostas ".
92.
Neste ponto, traz definições e diferenciações entre a instituição de educação
beneficiada com a imunidade de impostos e as empresas comerciais, esclarecendo,
resumidamente, que a diferença entre as duas "... não é a prestação de serviços
remunerados, como equivocadamente mencionado na Notificação Fiscal, mas o fato de
a primeira não ter fins lucrativos nem distribuir qualquer parcela do seu patrimônio e de
suas rendas a qualquer título, estando obrigada a aplicar os seus resultados e as suas
rendas na consecução dos seus fins estatutários, enquanto a empresa comercial tem fins
lucrativos, podendo distribuir seus lucros e suas rendas aos seus sócios e/ou associados,
bem como aplicá-los onde e como bem lhe aprouver".
93.
Por fim, afirma que, "... por força de suas disposições estatutárias, é entidade de
fins educacionais, culturais, assistenciais e de saúde sem fins lucrativos (art. 1 °), não
remunera nem concede vantagens e benefícios, lucros ou dividendos aos seus dirigentes
e instituidores (art. 3°, § 2°) e aplica suas rendas, recursos e eventuais superávits em
território nacional e na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos
institucionais (art. 3°, § 1 °). E, por consequência, a ora Impugnante não tem as
características de empresa privada. A obviedade, é equivocada a equiparação da ora
Impugnante à empresa privada, feita na Notificação Fiscal".
(...)
Apuração do IRPJ e da CSLL
118.
Segundo a Fiscalização, em virtude da suspensão da imunidade tributária, a
entidade está obrigada a apurar o imposto de renda conforme as demais pessoas
jurídicas, com base no art. 146 do RIR/99.
(...)
Submetido a julgamento, decidiu a 1a Turma Ordinária / 2a Câmara/ da 1a Seção
de Julgamento deste Conselho, por voto de qualidade, por dar provimento ao Recurso Voluntário
da contribuinte: “... para cancelar a exigência de IRPJ por reconhecimento do direito à
imunidade constitucional como entidade de educação; e em relação à CSLL em face de não
estar sujeito a sua incidência...” O acórdão exarado (1302-003.421 - e.fls. 8178/8234), apresenta
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS,
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, C) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988.
O conceito de educação, para fins de fruição da imunidade prevista no artigo 150, VI,
“c” da Constituição Federal de 1988, deve ser considerado de forma ampla, abrangendo,
inclusive, toda e qualquer forma de acesso à cultura e à ciência, como preconiza o artigo
23, V do Texto Constitucional.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a exigência de IRPJ por reconhecimento do direito à
imunidade constitucional como entidade de educação; e em relação à CSLL em face de
não estar sujeito a sua incidência, vencidos os conselheiros Rogério Aparecido Gil
(relator), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório e Maria Lúcia
Miceli. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias. Solicitaram a apresentação de declaração de voto os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca e Luiz Tadeu Matosinho Machado..
Fl. 8370
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

Ciente da decisão da Turma Ordinária, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN)
apresentou o Recurso Especial de e.fls. 8236/8248, onde suscita reforma do acórdão recorrido,
no que diz respeito ao conceito de ensino para fins de gozo da imunidade prevista no art. 150,
inc. VI, alínea “c”, da Constituição da República, que afirma divergente da jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ao interpretar a mesma norma. Aponta como
paradigma o Acórdão no 1301-001.364, proferido em processo administrativo fiscal no qual
também figurava como sujeito passivo a mesma Fundação Cesgranrio.
Sustenta a Fazenda Nacional que as atividades exercidas pela contribuinte não
possuem como função precípua, nos termos da imunidade albergada no art. 150, VI, “c”, da
Constituição, no que concerne às instituições de educação, aquela voltada ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho: “...cuidando-se, em verdade, de uma empresa prestadora de serviços de preparação,
aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos públicos e sistemas de avaliação de
desempenho escolar”. Aponta que no anos-calendário de 2011 e 2012 (objeto da presente
autuação), 97,79% e 97,91%, respectivamente, da receita operacional auferida pela pessoa
jurídica teriam sido provenientes dessas atividades, ratificando assim o fato de que a autuada não
se enquadraria no conceito de instituição de educação previsto no art. 150, VI, “c”, da
Constituição de 1988, razão pela qual deve ser restabelecido o lançamento. Para melhor análise
dos fatos, passo a reproduzir os principais argumentos apresentados pela PFN, que sustentam seu
pedido de reforma do acórdão recorrido:
(...)
III – DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
13. Segundo a Fiscalização, a recorrida “...executa, preponderantemente, atividades
relacionadas à preparação, aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos
públicos e sistemas de avaliação de desempenho escolar, tais como: ENEM, ENADE,
PROVA BRASIL e outros”. Após exame da escrituração contábil, a autoridade fiscal
verificou que, nos anos-calendário de 2011 e 2012, 97,79% e 97,91%, respectivamente,
da receita operacional auferida pela pessoa jurídica foram provenientes destas
atividades.
14. Ainda em decorrência das análises efetivadas pela fiscalização, constatou-se que “na
conta 4.1.1.1.01.04 - Contratos e Serviços, foram registradas as receitas provenientes de
serviços prestados a terceiros no que se refere à operacionalização de procedimentos de
avaliação de alunos em vestibulares unificados de instituições particulares e
avaliação de candidatos a empregos em concursos (processo de seleção para
preenchimento de vagas), como Petrobrás, BNDES, IBGE, Banco do Brasil, etc, bem
como serviços prestados para o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), que aplica testes de avaliação de desempenho escolar,
como ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ENADE (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes em cursos de graduação/superior), ANRESC-PROVA
BRASIL (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar) e ANEB (Avaliação Nacional da
Educação Básica) e outros”.
15. Em 2011 e 2012, considerável parcela da receita recebida e registrada na
mencionada conta 4.1.1.1.01.04 (33,29% e 44,27%), respectivamente, não guarda
nenhuma relação com o conceito constitucional e infraconstitucional de educação.
Como se percebe de tais números, a Fundação Cesgranrio atua, em grande medida,
apenas como uma instituição contratada para preparar, aplicar e corrigir provas em
vestibulares para instituições particulares e em concursos específicos para
preenchimento de vagas de trabalho. Não se mostra concebível, contudo, que tais
atividades sejam consideradas suplementares ou complementares às do Estado no Setor
Educacional, pois não estão relacionadas com o conceito de processo formativo do
cidadão.
Fl. 8371
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

16. No que diz respeito aos serviços de operacionalização de procedimentos relativos à
aplicação de exames de avaliação de ensino e de desempenho de instituições
educacionais (ANEB/ANRESC-PROVA BRASIL, ENEM e ENADE), convém ter em
mente que a recorrida não passa de mera executora, sendo os contratantes os
responsáveis por estabelecer as diretrizes e supervisionar os trabalhos. Como bem
destacado pela autoridade fiscal, a Fundação Cesgranrio “não atua, participa ou executa
qualquer procedimento de melhoria da qualidade do ensino. Sua única função é a de
elaborar e aplicar exames a fim de que o Estado e as instituições de ensino, de posse de
dados avaliativos, empreendam ações visando à melhoria da qualidade do ensino e
aprendizado”.
17. Tais atividades, efetivamente, não se prestam para enquadrar a recorrida com
instituição de educação, nos termos do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal,
segundo o qual:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
............................................................................................................................
VI - instituir impostos sobre:
............................................................................................................................
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
18. A função precípua da norma de imunidade constitucional albergada no art. 150, VI,
“c”, da Constituição Federal, no que concerne às instituições de educação, é a de atrair a
atuação do setor privado nas atividades de educação, direito social de todos e um dever
do Estado. Assim, ainda que uma instituição de educação, tal qual afirmado no acórdão
recorrido, não se limite às atividades de convencional transmissão de conhecimento, é
fundamental que se volte para uma atuação colaborativa e complementar à autuação
estatal no cumprimento do seu dever de fomentar o desenvolvimento intelectual, físico e
cultural do cidadão.
19. Nos termos do art. 205 também da Carta Constitucional de 1988, “A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
20. Ora, como visto linhas acima e como bem demonstrado pela fiscalização ao longo
do presente PAF, a Fundação Cesgranrio não se volta a tais atividades, cuidando-se, em
verdade, de uma empresa prestadora de serviços de preparação, aplicação e correção de
exames em vestibulares, concursos públicos e sistemas de avaliação de desempenho
escolar. Nos anos-calendário de 2011 e 2012, 97,79% e 97,91%, respectivamente, da
receita operacional auferida pela pessoa jurídica foram provenientes destas atividades
21. Não se cuidam, em absoluto, de atividades voltadas para o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
22. Acertada a decisão proferida pela DRJ quando afirma::
202. Conclui-se que a interessada não educa, não ensina e não forma. Apenas
presta um serviço oneroso de preparação, avaliação e correção de provas, até
porque não é necessário ser uma instituição de educação, na definição da
Constituição, para realizar avaliações.
203. Restando caracterizada como principal atividade a avaliação em processos
seletivos, frise-se que tal atividade não equivale a transmitir conhecimentos para
educar, mas apenas aferir o conteúdo ensinado por outrem, de forma a
hierarquizar os avaliados por nível de acerto no exame.
204. Deve-se observar, também, que a mera autoqualificação em estatuto como
instituição de ensino sem fins lucrativos não garante a natureza das atividades
Fl. 8372
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

realizadas pela interessada, o que só se pode perquirir pela análise direta de suas
práticas, como o fez a fiscalização.
205. Outrossim, não é demais assinalar a particularidade de interpretação das
normas no Direito Tributário de que, as de natureza excepcional, ou seja, as que
constituam exceção à regra geral de tributação (o pagamento de tributos) ou de
estabelecimento de obrigações acessórias, não podem ser interpretadas
extensivamente.
206. Daí, o método a ser utilizado no presente caso deve ser o literal, em face do
comando expresso contido inciso II do artigo 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
(...)
207. Dessa forma, o disposto nos art. 9o do CTN e art. 12 e 15 da Lei no
9.532/1997, por se referirem a requisitos para o gozo da imunidade tributária
(não pagamento de imposto) correspondem à norma excepcional. Por essa razão,
na qualidade de intérprete, quando tais dispositivos dizem “instituições de
educação”, conclui-se não haver margem a qualquer desvio de interpretação,
como defendeu a impugnante ao querer incluir nas atividades educacionais um
universo de outras atividades. Há que se interpretar de forma restritiva.
208. Nesse sentido, ao comentar o artigo 111 do CTN, Aliomar Baleeiro, in
Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 11a edição, atualizada por Mizabel
Abreu Machado Derzi, assim ensina:
“INTERPRETAÇÃO LITERAL
Estabelecendo a interpretação literal, para os dispositivos que concedam
suspensão ou exclusão do crédito tributário, isenções e dispensa de
obrigações acessórias, o CTN afasta, nesses casos, e só neles, os incisos I e II
do art. 108.
Tais dispositivos são taxativos: só abrangem os casos especificados, sem
ampliações.
A regra é que todos devem contribuir para os serviços públicos, segundo sua
capacidade econômica, nos casos estabelecidos em lei. As isenções são
restritas, por isso se afastam dessa regra geral.
A isenção não se estende ao cumprimento das obrigações acessórias, nem
estas àquela. Nem a exclusão ou suspensão do crédito tributário induz
dispensa das obrigações acessórias.
A relevação de uma destas não importa a das demais. Nesses casos, a dúvida
se resolve em favor do Fisco, porque assim o preceitua o CTN”. (grifou-se)
209. Assim, o não enquadramento como instituição de educação implica
impedimento à imunidade defendida, pois retira a interessada do rol de elegíveis
a tal benefício fiscal, afinal tal fato colide, a um só tempo, com o art. 150, VI, c,
da CF, com o art. 9o, IV, do CTN e com o art. 15 da Lei n.o 9.532/97, sendo este
dispositivo o que poderia socorrer a interessada para fins de isenção.
210. Além disso, não se pode olvidar o comando do art. 12 da Lei n.o 9.532/97
que, em sua redação dada pela MP n.o 2.158-35/01, fulmina por completo a
pretensão da interessada, afinal a atividade desempenhada por ela é sempre
direcionada a público determinado e em nada guarda complementariedade com
as atividades do Estado. Vejamos:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque
Fl. 8373
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades
do Estado, sem fins lucrativos. (grifou-se)
IV – PEDIDO
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o
presente recurso, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido que a
Fundação Cesgranrio não faz jus à imunidade do IRPJ por não se enquadrar no conceito
de instituição de educação previsto no art. 150, VI, “c”, da CF/88.
(destaques do original)
Em despacho datado de 16/09/2019 (e.fls. 8251/8256) a então Presidente da 3a
Câmara / 1a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, acatando o Acórdão 1301-001.364 como divergente, sendo admitida a rediscussão
da matéria atinente a: “divergência na interpretação da legislação tributária quanto ao que
se decidiu sobre a imunidade constitucional prevista para as instituições de educação
(CF/88, art. 150, VI, “c”).”
Consta do Despacho de Admissibilidade que, o acórdão recorrido e o paradigma
examinaram a mesma questão em torno da Fundação Cesgranrio, ou seja, examinaram se ela
poderia ou não se enquadrar como instituição de educação, com vistas à fruição da imunidade
constitucional prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88, apenas se diferenciando quanto ao período
de apuração (anos-calendário de 2011 e 2012 no acórdão recorrido e 2004 no paradigma).
Admitida assim, a rediscussão da matéria relativa ao lançamento do imposto sobre
a renda; o Acórdão paradigma (1301-001.364), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005
AVALIAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVO. NATUREZA DA ATIVIDADE.
IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade de avaliação em processos seletivos não se confunde com ensino, de modo
que a entidade que tem por objeto a sua exploração não pode buscar abrigo nas
disposições da alínea “c”, do inciso VI, do art. 150, da Carta Constitucional, para
impedir a incidência tributária.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a contribuinte apresentou as
contrarrazões de e.fls.8268/8312, onde afirma ser uma instituição de educação sem fins
lucrativos, especializada em avaliações educacionais, tendo também finalidades culturais,
assistenciais e de saúde. Acresce ser nacionalmente conhecida por realizar anualmente
avaliações educacionais em larga escala para a União, de âmbito nacional, por meio de contratos
celebrados com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP, tais como o Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM, o Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes – ENADE e a Prova Brasil/Avaliação Nacional da Educação Básica
– ANEB. Também presta serviços remunerados para outras instituições públicas e privadas e
aplica os superávits obtidos integralmente na consecução dos seus objetivos estatutários, não
recebendo subsídios e/ou subvenções governamentais, não possuindo instituição ou empresa
mantenedora e tampouco recebe doações e contribuições de terceiros. Complementa que os
serviços prestados de natureza educacional são as avaliações educacionais, as seleções de
candidatos para o ingresso no Ensino Superior e o Curso de Mestrado em Avaliação, além de
serviços não educacionais de seleção de pessoal para habilitação a empregos ou cargos públicos
ou privados. Na sequência passa a defender a improcedência do recurso quanto ao lançamento de
IRPJ, onde destaco os seguintes principais argumentos:
Fl. 8374
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

(...)
III - O CONCEITO DE EDUCAÇÃO DEFINIDO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E PELA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL.
No recurso especial, a União reportou-se ao Termo de Verificação Fiscal que deu
origem ao Auto de Infração, para afirmar que as atividades de avaliação educacional e
de seleção de candidatos para o ingresso dos candidatos no Ensino Superior não seriam
atividades educacionais.
Consoante o recurso especial, isto descaracterizaria a Fundação Cesgranrio como
instituição de educação beneficiária da imunidade de impostos, porquanto as atividades
de avaliação educacional, seleção de candidatos para o ingresso no Ensino Superior e
concursos públicos para a habilitação de candidatos a empregos e cargos públicos e
privados deram origem a 97,79% e 97,91% das receitas operacionais nos anos de 2011 e
2012, respectivamente.
O Termo de Verificação chegou a tais conclusões em face de ter sido adotado o
equivocado e restritivo entendimento de que "[...] instituições de educação são aquelas
dedicadas ao aprendizado, ao ensino e à pesquisa [...]" (fls. 7.305). E, nesse passo, a
única atividade educacional desenvolvida pela Fundação Cesgranrio teria sido o Curso
de Mestrado em Avaliação, responsável por 0,24% e 0,20% das receitas da Fundação
Cesgranrio em 2011 e 2012, respectivamente (fls. 7.309).
Entretanto, é facílimo demonstrar os equívocos incorridos pelo Termo de Verificação e
pelo recurso especial ora contrarrazoado, em relação ao conceito constitucional de
educação. Senão vejamos.
O art. 205 da Constituição Federal definiu o conceito de educação nos seguintes termos:
(...)
A leitura deste preceito constitucional permite a constatação de que, longe de se
restringir ao aprendizado, ao ensino e à pesquisa, a educação compreende todas as
demais atividades, cujo objetivo seja "[...] o pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.".
Em suma, comparando-se o art. 205 com o artigo 206 da Constituição Federal constata-
se a diferença entre educação e ensino:
(...)
Resta claro, portanto, que educação não é sinônimo de ensino.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, explicitou o
conceito constitucional de educação, além de disciplinar por completo a educação
escolar, que é implementada por meio dos estabelecimentos de ensino (§ Io do art. Io),
in verbis:
(...)
Os artigos 21 a 67 da Lei n° 9.394/1996 definem os vários cursos da educação escolar,
que compõem o ensino.
A comparação das normas supra permite a constatação de ser a educação o gênero e o
ensino a espécie. Ou seja, o ensino é apenas uma das atividades pelas quais a educação
se manifesta, sendo também educacionais todas as demais atividades desenvolvidas para
o "[...]pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho." Resta claro, ainda, que a educação escolar somente ocorre
nos estabelecimentos de ensino, enquanto as outras atividades educacionais, que
abrangem todos os processos formativos, podem se desenvolver na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de pesquisa, nos movimentos sociais,
nas manifestações culturais, nas organizações da sociedade civil e até mesmo nas
instituições de ensino.
Fl. 8375
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

A Fundação Cesgranrio é uma dessas organizações da sociedade civil, de fins
educacionais, culturais, assistenciais e de saúde, sem finalidade lucrativa (Estatuto
Social, art.l° - doe. 02).
É pacífica a doutrina a respeito da abrangência do conceito de educação:
(...)
Portanto, as instituições de educação sem fins lucrativos beneficiárias da imunidade de
impostos não são apenas os estabelecimentos de ensino, aprendizado e pesquisa, mas
são todas aquelas instituições que se enquadram na definição de educação prevista
no art. 205 da Constituição Federal, explicitada pelo art. Io da Lei n° 9.394/1996, a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que atuem para o "[...] pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho." Embora a educação escolar deva ocorrer nos estabelecimentos de
ensino, as demais atividades educacionais, que abrangem todos os processos formativos,
podem se desenvolver na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas
instituições de pesquisa, nos movimentos sociais, nas manifestações culturais, nas
organizações da sociedade civil, tal como o faz a Fundação Cesgranrio.
3.1 - As avaliações educacionais são atividades educacionais obrigatórias, de
competência do Poder Público, expressamente previstas na Lei n° 9.394/1996,
destinadas a garantir o padrão de qualidade do ensino exigido pela Constituição
Federal, que podem ser realizadas diretamente pelo Poder Público, por suas
próprias instituições, ou indiretamente, por meio da contratação de instituições
especializadas privadas, como a Fundação Cesgranrio.
Dentre as várias atividades educacionais desenvolvidas, a Fundação Cesgranrio dedica-
se prioritariamente às Avaliações Educacionais.
Na tentativa de desqualificar a Fundação Cesgranrio como instituição de educação, o
recurso especial afirmou que a Fundação Cesgranrio em relação às avaliações
educacionais "[...] não atua, participa ou executa qualquer procedimento de ensino [...]".
E mais, a ora recorrida não teria "[...] uma atuação colaborativa e complementar à
atuação estatal no cumprimento do seu dever de fomentar o desenvolvimento
intelectual, físico e cultural do cidadão [...]". Em consequência, a Fundação Cesgranrio
não teria "[...] atividades voltadas para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho [...]".
O equívoco é facilmente demonstrável. As avaliações educacionais não são atividades
de ensino, mas estão intrinsicamente vinculadas ao ensino, porquanto são instrumentos
indispensáveis para possibilitar seja assegurada a qualidade do ensino exigida pela
Constituição Federal:
(...)
A Lei n° 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tornou
obrigatórias as avaliações educacionais dos estabelecimentos de ensino, incluindo as
dentro "DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL", nos seguintes termos:
(...)
Pela leitura das normas supra, constata-se que as avaliações educacionais são atividades
integrantes da "Organização da Educação Nacional", nome do Título IV da Lei n°
9.394/1996, no qual as avaliações educacionais foram inseridas. Embora não sejam
atividades de ensino, as avaliações educacionais são atividades integrantes e
indissociáveis do ensino, pois foram exigidas do Poder Público pela Constituição
Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Assim, as atividades de organização, estudo, aplicação e análise dos resultados das
avaliações educacionais realizadas pela Fundação Cesgranrio compõem a estrutura da
educação escolar nacional, para o aprimoramento das instituições de ensino.
A avaliação não é apenas atividade educacional, mas é inclusive atribuição do Poder
Público, que pode realizá-la, direta ou indiretamente, isto é, por suas próprias
Fl. 8376
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

instituições ou por instituições privadas parceiras contratadas, nos termos da Lei n°
8.666 de 1993, diretamente ou mediante procedimento licitatório.
(...)
De todo o exposto, fácil constatar que, sendo as avaliações educacionais obrigações
legais do Poder Público, integrantes do processo educacional e voltadas para o
aperfeiçoamento do ensino, força é convir que, quando a Fundação Cesgranrio, por
delegação estatal, realiza Avaliações Educacionais, está a executar atividades
colaborativas e complementares à atuação estatal no seu dever de fomentar o
desenvolvimento físico, intelectual e cultural dos cidadãos por meio do aperfeiçoamento
do ensino. E, portanto, ao realizar as avaliações educacionais, a Fundação Cesgranrio
está promovendo atividades voltadas para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da soberania e sua qualificação para o trabalho.
3.2 - As avaliações educacionais são atividades complexas, sendo indispensável ser
instituição de educação detentora de expertise para realizá-las, e não se resumem à
singela preparação, avaliação e correções de provas, como equivocadamente supôs
o recurso especial, ora contraditado.
(...)
3.3. A complexidade e abrangência das avaliações educacionais realizadas em 2011
e 2012 podem ser constatadas pela leitura das normas que as disciplinaram, as
quais demonstram não se tratar de simples elaboração, aplicação e correção de
provas.
(...)
3.4 - As seleções de candidatos para o ingresso no Ensino Superior são
procedimentos obrigatórios de avaliação educacional definidos na Lei n°
9.394/1996 e não se equiparam nem se assemelham aos concursos públicos para
habilitação de pessoal a emprego ou cargo público ou privado.
(...)
3.5 - A relevância da declaração formal, expedida pelo Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Educação, reconhecendo ser a Fundação Cesgranrio uma
instituição de educação.
Em 2014, o Excelentíssimo Ministro de Estado da Educação José Henrique Paim
Fernandes expediu declaração formal, originária do Processo Administrativo n°
23123.003652/2010-95, reconhecendo ser a Fundação Cesgranrio instituição de
educação:
"Nos termos do que consta do Processo n° 23123.003652/2010-95, declaro, para
os devidos fins e em face de requerimento expresso, que a Fundação Cesgranrio
é uma instituição de educação, consoante arts. Io e 2o da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996." (fls. 1644) - negritamos -
Essa declaração foi lastreada no Parecer n° 903/2014/CONJUR-MEC/CGU/AGU (fls.
1635/1643), exarado no referido processo administrativo, o qual se fundamentou na
Constituição Federal, na Lei n° 9.394/1996 e nas comprovações das atividades
desenvolvidas pela Fundação Cesgranrio, em especial as de pesquisa, ensino e avaliação
educacional, tendo concluído:
"Portanto, à luz dos elementos de provas constantes dos autos, este subscritor
não vê óbices técnicos ao atendimento do pedido da Fundação Cesgranrio, no
sentido de ser reconhecida como uma instituição de educação, desde sua criação
em 1973, posto que essa característica, data venia, decorre automaticamente do
seu registro constitutivo e da realização de suas atividades voltadas para a
educação." - negritamos —
A toda evidência, a declaração do Excelentíssimo Ministro de Estado da Educação,
autoridade de maior hierarquia no âmbito da educação nacional, é prova irrefutável e
definitiva de ser a Fundação Cesgranrio uma instituição de educação.
Fl. 8377
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

(...)
3.6 - A maior parte das receitas da Fundação Cesgranrio, em 2011 e 2012, foram
originárias da prestação de serviços educacionais remunerados.
No recurso especial, a União afirmou, que, nos anos de 2011 e 2012, 97,79% e 97,91%,
respectivamente, das receitas operacionais da Fundação Cesgranrio teriam se originado
de atividades consideradas pela recorrente como não educacionais (concursos públicos
para habilitação de pessoal a cargos e empregos públicos e privados, avaliações
educacionais e seleções de candidatos ao ingresso no Ensino Superior).
Conforme anteriormente demonstrado, são atividades educacionais as avaliações
educacionais, as seleções de candidatos ao ingresso no Ensino Superior e o Curso de
Mestrado em Avaliação.
Conforme informado no Termo de Verificação (fls. 7.307), as receitas de 2011 e 2012
foram as seguintes:
(...)
Na conta n° 41110104 - Contratos e Serviços encontram-se escrituradas as receitas
originárias das avaliações educacionais, das seleções de candidatos para ingresso no
Ensino Superior, que são atividades educacionais, e mais as receitas dos concursos
públicos para habilitação dos candidatos a cargos e empregos públicos e privados.
Os trabalhos de avaliação educacional remunerados, realizados pela Fundação
Cesgranrio nos exercícios de 2011 e 2012, foram os seguintes:
(...)
Os trabalhos remunerados de realização de seleção de candidatos ao ingresso
no Ensino Superior foram os seguintes:
(...)
No exercício de 2011, cujo valor total das receitas operacionais foi de RJ
190.455.569,19, as receitas provenientes de atividades educacionais foram de R$>
157.968.244,14, ou seja, corresponderam a 82,94% das Receitas Operacionais totais.
Em 2012, cujo valor total das receitas operacionais foi de R$ 214.491.917,61, as
receitas provenientes de atividades educacionais foram de R$> 127.519.988,68, ou seja,
corresponderam a 59,45% das Receitas Operacionais totais.
Considerando, ainda, os 7 (sete) quadros retro, as receitas originárias de atividades não
educacionais, como os concursos públicos para a habilitação de pessoal a cargos e
empregos públicos e outros, corresponderam a 17,06% em 2011 e 40,55% em 2012, da
totalidade das Receitas Operacionais.
Fácil constatar terem sido as receitas da Fundação Cesgranrio em 2011 e 2012 em sua
grande maioria provenientes de atividades educacionais.
IV
-
OUTRAS
ATIVIDADES
EDUCACIONAIS,
CULTURAIS
E
ASSISTENCIAIS DE NATUREZA EDUCACIONAL REALIZADAS PELA
FUNDAÇÃO CESGRANRIO, GRATUITAS PARA OS BENEFICIÁRIOS. QUE
SÃO CUSTEADAS COM OS RECURSOS PROVENIENTES DOS SUPERÁVITS
OBTIDOS COM AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E NÃO
EDUCACIONAIS REMUNERADOS.
(...)
Relevante esclarecer que, além das atividades educacionais remuneradas (avaliações
educacionais, seleção de candidatos ao ingresso no Ensino Superior e o Curso de
Mestrado em Avaliação), a Fundação Cesgranrio realizou em 2011 e 2012 diversas
outras atividades educacionais, culturais e de assistência social de natureza educacional,
gratuitas para os beneficiários, que foram custeadas com os recursos dos superávits
obtidos com as prestações de serviços educacionais e não educacionais.
(...)
Fl. 8378
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

Os serviços e trabalhos custeados com os superávits obtidos pela Fundação Cesgranrio
estão a seguir discriminados:
4.1
- Pesquisas e outros trabalhos desenvolvidos pela equipe de pesquisadores
da Fundação Cesgranrio.
(...)
4.2 - As publicações da Fundação Cesgranrio.
(...)
4.3 - Atividades Culturais e Assistenciais de natureza educacional.
(...)
4.4 - Doações.
(...)
De todo o exposto, restaram comprovadas as outras múltiplas atividades educacionais,
culturais e assistenciais de natureza educacional promovidas pela Fundação Cesgranrio
em 2011 e 2012, gratuitas para os beneficiários, custeadas com os superávits originários
das prestações de serviços remunerados
V - A FUNDAÇÃO CESGRANRIO É UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO
SEM FINS LUCRATIVOS E NÃO UMA EMPRESA, PORQUANTO NÃO
DISTRIBUI LUCROS E/OU QUALQUER PARCELA DO SEU PATRIMÔNIO E
DE SUAS RENDAS E APLICA INTEGRALMENTE SEUS SUPERÁVITS E
RENDAS NA CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS,
VOLTADOS PARA FINS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ASSISTENCIAIS.
(...) (destaques do original)
Ao final, requer a contribuinte o julgamento pela improcedência do Recurso
Especial, para manutenção do acórdão recorrido e confirmar ser a Fundação Cesgranrio uma
instituição de educação sem fins lucrativos, com direito a fruir a imunidade de impostos nos
anos-base de 2011 e 2012, e desconsideração da exigência de pagamento do IRPJ a tal período.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A matéria devolvida para apreciação por esta Câmara/Turma refere-se à
divergência na interpretação da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a imunidade
constitucional prevista para as instituições de educação (CF/88, art. 150, VI, “c”).

Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. O acórdão
acatado como paradigma foi proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, em julgamento do processo administrativo fiscal no 12898.001936/2009-26, relativo
a lançamento de IRPJ, do exercício de 2005, também em desfavor da Fundação Cesgranrio,
tendo como fundamento a suspensão da imunidade tributária do sujeito passivo, efetivada por
meio de Ato Declaratório Executivo.
Fl. 8379
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

Decidiu-se no acórdão recorrido, pelo provimento do Recurso Voluntário da
contribuinte, sendo reconhecido o caráter educacional das suas atividades e afastada a exigência
do crédito tributário. A seu turno, no paradigma, em condições semelhantes, mas relativo a outro
período de apuração, entendeu-se pelo não provimento do recurso da mesma pessoa jurídica,
ficando evidente a similitude das situações e com decisões opostas. Portanto, sendo o recurso
tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Mérito
Conforme relatado, o presente Recurso Especial tem por objeto a determinação se
a Fundação Cesgranrio atende aos requisitos para fruição da imunidade do imposto sobre a
renda, prevista no artigo 150, VI, “alínea c” da Constituição da República.
Pleiteia a Fazenda Nacional a reforma do acórdão recorrido, no que diz respeito
ao conceito de ensino, adotado para fins de gozo da imunidade, cotejado com o comando
constitucional do referido dispositivo. Para tanto, argumenta que as atividades exercidas pela
contribuinte não possuem como função precípua o ensino ou educação (nos termos da imunidade
prevista no art. 150, VI, “c”), considerada como aquela voltada ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, sendo de
fato, uma empresa prestadora de serviços de preparação, aplicação e correção de exames em
vestibulares, concursos públicos e sistemas de avaliação de desempenho escolar. Assevera que,
no anos-calendário objeto da presente autuação (2011 e 2012), 97,79% e 97,91% da receita
operacional auferida pelo sujeito passivo, respectivamente, teriam sido provenientes dessas
atividades, à exceção da receita oriunda do Curso de Mestrado em Avaliação (0,24% e 2011 e
020% e 2012); ratificando assim, o fato de que não se enquadraria no conceito de instituição de
educação, previsto no referido art. 150, VI, “c”, razão pela qual deveria ser restabelecido o
lançamento.
Em contrarrazões, a contribuinte volta a afirmar ser uma instituição de educação
sem fins lucrativos, especializada em avaliações educacionais, tendo também finalidades
culturais, assistenciais e de saúde. Alega que o acórdão paradigma teria ignorado as normas
constitucionais e legais definidoras dos conceitos de educação e de ensino, para concluir não ser
a Fundação Cesgranrio uma instituição de educação, sob argumento de não ter ela se dedicado a
atividade de ensino no ano-calendário daquele lançamento (2004). Aduz que os serviços
prestados de natureza educacional são as avaliações educacionais, as seleções de candidatos para
o ingresso no Ensino Superior e o Curso de Mestrado em Avaliação; atuando em caráter
complementar à atividade educacional do poder público, sem fins lucrativos, realizando as
referidas avaliações e seleções. Entende que, a teor do disposto nos artigos 209, inc. II, da
Constituição, e dos artigos 9o, incisos VI, VIII e IX; 41 e 44, inc. II da Lei n° 9.394, de 1996,
seria equivocada a afirmação, constante do Recurso Especial, de que as avaliações educacionais
e as seleções de candidatos ao Ensino Superior não seriam atividades educacionais, pois estariam
intrinsicamente vinculadas ao ensino. Baseada em tal premissa, conclui que o acórdão recorrido
teria corretamente constatado que, de fato, a receita originária das atividades educacionais
corresponderia, de sua receita total, a 82,94% no ano de 2011 e 59,45% no ano de 2012,
caracterizando-a assim, como uma instituição de educação.
Os percentuais de 82,94% (2011) e 59,45% (2012%), apontados pela contribuinte,
considerados como oriundos de atividades educacionais, têm como base as receitas provenientes
dos seguintes serviços:
Fl. 8380
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

Ano-
calendário
Receita Operacional
Total
Avaliações
Educacionais
Concursos
Vestibulares
ao Ensino
Superior
Curso de
Mestrado em
Avaliação
Totais
%
2011
190.455.569,10 153.827.126,01
3.683.856,91
457.261,22
157.968.244,14
% da Rec. Bruta
80,77
1,93
0,24
82,94
2012
214.491.917,61 123.965.304,81
3.128.217,20
426.466,67
127.519.988,68
% da Rec. Bruta
57,79
1,46
0,20
59,45
Conforme se verifica, desses percentuais, apenas 0,24%, no ano de 2011 e 0,2%
no ano de 2012. referem-se a receita oriunda de educação escolar formal de alunos (curso de
mestrado em avaliação), sendo os restantes 82,7% (2011) e 59,25% (2012) voltados a atividades
que a contribuinte sustenta tratar-se de serviços educacionais. Tese acolhida na decisão recorrida
e ora objeto de Recurso Especial, nesse sentido a ementa do acórdão recorrido, nos seguintes
termos: “O conceito de educação para fins de fruição da imunidade prevista no artigo 150, VI,
“c” da Constituição Federal de 1988, deve ser considerado de forma ampla, abrangendo,
inclusive, toda e qualquer forma de acesso à cultura e à ciência, como preconiza o artigo 23, V
do Texto Constitucional.
Entendeu-se, no Voto Vencedor do acórdão recorrido, pelo reconhecimento do
caráter educacional das atividades da Fundação Cesgranrio, para fins de enquadramento à regra
de imunidade prevista no 150, VI, “c” da Constituição, mediante os seguintes fundamentos:
(...)
De pronto, na análise do presente caso, são de grande valia as colocações do Professor
Roque Antonio Carrazza, que, ao analisar a imunidade das instituições de educação,
leciona que:
"Impede notar que a educação de que aqui se cogita, longe de
circunscrever-se à convencional transmissão de conhecimento,
mediante aulas expositivas, inclusive em cursos de pós-graduação
(stricto e lato sensu), abrange toda e qualquer forma de acesso à
cultura e à ciência, como de resto, literalmente estipula o art. 23, V, da
CF".
Vai dai que, além das atividades acadêmicas propriamente ditas, a educação
compreende a pesquisa, a realização de perícias, a órgão e instituições públicas e
privadas, a análise de áreas de risco, para fins de acionamento da defesa civil, a
certificação da higidez, para fins de exportação, de produtos fabricados por micro e
pequenas empresas, dentre outras atividades correlatas.
É o que fazem as instituições que, sem fins lucrativos, realizam programas de ações
previstos nos acima citados dispositivos constitucionais, sem prejuízo de fomentarem a
ciência e a tecnologia." (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário. 23a ed. São Paulo: Malheiros: 2004. Pag. 743 e 744) (destacou-se)
Assim, nos termos da lição do festejado professor, não há dúvidas de que as atividades
educacionais desenvolvidas pela Recorrente, em que pese não ser "a convencional
transmissão de conhecimento", estão abrangidas pela imunidade prevista no Texto
Constitucional.
O entendimento que acaba de ser exposto está longe de ser inédito na ciência jurídica
brasileira. Aliomar Baleeiro, jurista brasileiro que chegou à cadeira de Presidente do
STF, ao tratar da imunidade em questão ainda sob a égide da Constituição de 1946,
afirmou que instituição de educação "não significa apenas a de caráter estritamente
didático" mas, diversamente, "toda aquela que aproveita à cultura em geral, como o
laboratório, centro de pesquisa, o museu, o 'atelier' de pintura ou escultura, o ginásio de
Fl. 8381
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

desportos, as academias de letras, artes e ciências." "O importante", prosseguiu ele, "é
que seja realmente 'instituição', acima e fora de espírito de lucro, e não simples empresa'
econômica, sob o rótulo educacional ou de assistência social" (Limitações
constitucionais ao poder de tributar. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 314-315).
É com base justamente nessa leitura que Francisco de Assis Alves demonstra que as
chamadas "fundações de apoio" - organizações privadas destinadas a apoiar projetos de
ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional etc. das instituições públicas
de ensino superior - merecem ser reconhecidas como instituições de educação,
contempladas com a imunidade a impostos (Fundações, organizações sociais, agências
executivas, organizações da sociedade civil de interesse público e demais modalidades
de prestação de serviços públicos. São Paulo: LTr, 2000, p. 70).
Lamentavelmente, porém, há pouca literatura produzida a respeito do conceito de
"instituição de educação" para fins de imunidade, muito embora, como assinalado
acima, essa prerrogativa remonte à Constituição de 1946. No entanto, a doutrina mais
especializada já se ocupou de abordá-lo - e o fez, no mais das vezes, em linha com a
conclusão aqui defendida.
(...)
Esse entendimento (que o Legislador teria deixado para o Poder Executivo regulamentar
a expressão constitucional "instituições de educação"), entretanto, contraria a
jurisprudência consolidada do STF no sentido de que, por se tratar de limitação
constitucional ao poder de tributar, a demarcação do objeto material da imunidade das
instituições de educação é matéria afeita à lei complementar. Sobre o tema: ADI 1.802-
MC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 13.02.2004.
Não compete, portanto, ao Poder Executivo traçar critérios a fim de definir quais
entidades estão abrangidas pelo conceito de "entidade educacional" constante na alínea
c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. [STF, 2a Turma, RE 354.988-AgR,
rel. Min. Ellen Gracie, decisão de 21/3/2006, destaques acrescidos]
Não é lícito ao Executivo e a nenhum de seus órgãos ou entidades - aí incluída,
naturalmente, a Secretaria da Receita Federal - pretender definir, autonomamente, o
conceito de "instituição de educação" para fins da imunidade a impostos. É o que se
encontra estampado na decisão acima referida.
Mas não é só. Consta dos autos Declaração emitida pelo Ministério da Educação (fls.
1644), em que o MEC reconhece a Recorrente como uma instituição de ensino
"consoante arts. 1° e 2° da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
E esta declaração foi dada com base no que restou decidido nos autos do processo
administrativo de n° 23123.003652/2010-95, que tramitou perante aquele Ministério.
Processo este que teve origem em requerimento expresso da Recorrente para que fosse
reconhecida como "instituição de Educação desde a sua criação em 04/01/1973".
(processo administrativo acostado aos autos às fls. 1635 e seguintes).
Como se não bastasse, quando a discussão de a Recorrente ser caracterizada como
instituição de ensino ou não, para fins de reconhecimento da imunidade, foi levada ao
Poder Judiciário, o entendimento que prevaleceu nos Tribunais foi no sentido do que é
aqui defendido. Confira-se, neste sentido, ementas de acórdãos proferidos pelo Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
(...)
Veja-se que, como se depreende das ementas transcritas, o Distrito Federal, com o
entendimento de que os serviços de aplicação de exames de avaliação não poderiam ser
caracterizados como educacionais, entendeu que não existia a imunidade e, por isso,
seria devido o ISSQN incidente sobre os serviços prestados.
Contudo, o TJDFT entendeu que a aplicação daqueles exames estaria direcionada "à
concretização do direito fundamental à educação", ou seja, o entendimento do Tribunal
foi diametralmente oposto ao que restou consignado pelo agente fiscal e pelo acórdão
proferido pela DRJ de Curitiba (PR).
Fl. 8382
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

Desta forma, pelo o que restou aqui exposto, pedindo-se, mais uma vez, venia ao ilustre
relator, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para se reconhecer o
caráter educacional das atividades da Recorrente, para fins de enquadramento à regra de
imunidade prevista no 150, VI, c) da Constituição Federal de 1988.
(...)
A exemplo do acórdão acatado como paradigma, também no presente lançamento
a questão central posta sob apreciação está fundamentada no alegado enquadramento do sujeito
passivo como instituição de educação, fato este rechaçado pela fiscalização.
No julgamento da peça impugnatória, entendeu a Delegacia de Julgamento pela
improcedência da impugnação, sendo mantido o ato de suspensão da imunidade e decorrentes
lançamentos do IRPJ e CSLL. Entretanto, ao apreciar a matéria em instância recursal, decidiu a
1a Turma Ordinária/ 3a Câmara/ 1a Seção de Julgamento, por voto de qualidade, pelo provimento
do recurso voluntário, consignando que as atividades preponderantes desenvolvidas pela
contribuinte teriam caráter educacional.
Em que pese os fundamentos do acórdão recorrido, assim como argumentos
apresentados em contrarrazões, tenho que assiste razão à Fazenda Nacional, ao advogar no
recurso em exame que as atividades desenvolvidas pela contribuinte não possuem como função
precípua as características das instituições de educação albergadas pela imunidade do art. 150,
VI, “c”, da Constituição, posto tratar-se, de fato, de uma empresa prestadora de serviços de
preparação, aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos públicos e sistemas de
avaliação de desempenho escolar, haja vista, que tais atividades representam mais de 99% de sua
receita total.
Conforme apontado no recurso, afora o curso de Mestrado em Autoavaliação, que
corresponde a apenas 0,24% de sua receita total, no ano de 2011 e 0,2% no ano de 2012, a
autuada não educa, não ensina e não forma, limitando-se a prestar um serviço oneroso de
preparação, avaliação e correção de provas, não sendo, sequer, necessária a atuação de uma
instituição de educação, na definição da Constituição, para realizar tais avaliações. Também
frisado, que a atividade de avaliação em processos seletivos não se equivale a transmitir
conhecimentos para educar, mas apenas aferir o conteúdo ensinado por outrem, de forma a
hierarquizar os avaliados por nível de acerto no exame. Por concordar com tais fundamentos,
peço vênia para repisar o seguinte trecho da peça recursal:
(...)
III – DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
13. Segundo a Fiscalização, a recorrida “executa, preponderantemente, atividades
relacionadas à preparação, aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos
públicos e sistemas de avaliação de desempenho escolar, tais como: ENEM, ENADE,
PROVA BRASIL e outros”. Após exame da escrituração contábil, a autoridade fiscal
verificou que, nos anos-calendário de 2011 e 2012, 97,79% e 97,91%, respectivamente,
da receita operacional auferida pela pessoa jurídica foram provenientes destas
atividades.
14. Ainda em decorrência das análises efetivadas pela fiscalização, constatou-se que “na
conta 4.1.1.1.01.04 - Contratos e Serviços, foram registradas as receitas provenientes de
serviços prestados a terceiros no que se refere à operacionalização de procedimentos de
avaliação de alunos em vestibulares unificados de instituições particulares e
avaliação de candidatos a empregos em concursos (processo de seleção para
preenchimento de vagas), como Petrobrás, BNDES, IBGE, Banco do Brasil, etc, bem
como serviços prestados para o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), que aplica testes de avaliação de desempenho escolar,
Fl. 8383
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

como ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ENADE (Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes em cursos de graduação/superior), ANRESC-PROVA
BRASIL (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar) e ANEB (Avaliação Nacional da
Educação Básica) e outros”.
15. Em 2011 e em 2012, considerável parcela da receita recebida e registrada na
mencionada conta 4.1.1.1.01.04 (33,29% e 44,27%, respectivamente) não guarda
nenhuma relação com o conceito constitucional e infraconstitucional de educação.
Como se percebe de tais números, a Fundação Cesgranrio atua, em grande medida,
apenas como uma instituição contratada para preparar, aplicar e corrigir provas em
vestibulares para instituições particulares e em concursos específicos para
preenchimento de vagas de trabalho. Não se mostra concebível, contudo, que tais
atividades sejam consideradas suplementares ou complementares às do Estado no Setor
Educacional, pois não estão relacionadas com o conceito de processo formativo do
cidadão.
16. No que diz respeito aos serviços de operacionalização de procedimentos relativos à
aplicação de exames de avaliação de ensino e de desempenho de instituições
educacionais (ANEB/ANRESC-PROVA BRASIL, ENEM e ENADE), convém ter em
mente que a recorrida não passa de mera executora, sendo os contratantes os
responsáveis por estabelecer as diretrizes e supervisionar os trabalhos. Como bem
destacado pela autoridade fiscal, a Fundação Cesgranrio “não atua, participa ou executa
qualquer procedimento de melhoria da qualidade do ensino. Sua única função é a de
elaborar e aplicar exames a fim de que o Estado e as instituições de ensino, de posse de
dados avaliativos, empreendam ações visando à melhoria da qualidade do ensino e
aprendizado”.
17. Tais atividades, efetivamente, não se prestam para enquadrar a recorrida com
instituição de educação, nos termos do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal,
segundo o qual:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
............................................................................................................................
VI - instituir impostos sobre:
............................................................................................................................
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
18. A função precípua da norma de imunidade constitucional albergada no art. 150, VI,
“c”, da Constituição Federal, no que concerne às instituições de educação, é a de atrair a
atuação do setor privado nas atividades de educação, direito social de todos e um dever
do Estado. Assim, ainda que uma instituição de educação, tal qual afirmado no acórdão
recorrido, não se limite às atividades de convencional transmissão de conhecimento, é
fundamental que se volte para uma atuação colaborativa e complementar à autuação
estatal no cumprimento do seu dever de fomentar o desenvolvimento intelectual, físico e
cultural do cidadão.
20. Nos termos do art. 205 também da Carta Constitucional de 1988, “A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
21. Ora, como visto linhas acima e como bem demonstrado pela fiscalização ao longo
do presente PAF, a Fundação Cesgranrio não se volta a tais atividades, cuidando-se, em
verdade, de uma empresa prestadora de serviços de preparação, aplicação e correção de
exames em vestibulares, concursos públicos e sistemas de avaliação de desempenho
escolar. Nos anos-calendário de 2011 e 2012, 97,79% e 97,91%, respectivamente, da
receita operacional auferida pela pessoa jurídica foram provenientes destas atividades.
Fl. 8384
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

22. Não se cuidam, em absoluto, de atividades voltadas para o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
(...)
Também na apreciação da impugnação apresentada pela autuada no presente
processo entendo que o tema foi devida e suficientemente fundamentado no Acórdão 06-59.344,
exarado pela 1a Turma da DRJ/Curitiba, sendo demonstrada a impropriedade do enquadramento
da Fundação Cesgranrio como instituição de ensino, onde destaco os seguintes trechos:
(...)
192. A interessada afirma ser instituição de ensino, deduzindo que educação é gênero do
qual o ensino é espécie. Confirma que realiza avaliações e diz que tal atividade está
contida no escopo do ensino.
193. Nesse ponto, trago trechos da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional:
(...)
194. Dos referidos dispositivos conclui-se que instituição de educação é a pessoa
jurídica que exerce atividade nas seguintes áreas da educação básica (formada pela
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e da educação superior.
(...)
196. Considerando os dispositivos da Lei no 9.394/1996, acima mencionados, apesar de
a impugnante listar diversos conceitos em relação à educação e também diversas
atividades as quais ela considera como educacionais, entendo que não é possível
considerá-la como uma entidade educacional, em consonância com o que foi apurado
pela Autoridade Fiscal.
197. Nesse sentido, a análise da escrituração contábil da contribuinte mostrou que, no
período fiscalizado, quase toda a receita operacional auferida pela pessoa jurídica foi
proveniente de atividades de aplicação e correção de exames em vestibulares, concursos
públicos e sistemas de avaliação de desempenho escolar:
(...)
198. Assim, a única atuação da entidade na área de educação (curso de Mestrado em
Avaliação) representou 0,24% e 0,20% do total das receitas nos anos de 2011 e 2012,
respectivamente. Destaque-se que o estatuto da pessoa jurídica não prevê a criação de
cursos de pós-graduação. Quando muito, versa sobre a fase pré-universitária, com a
transição “escola de 1o e 2o graus - universidade”, conforme o item XV do mesmo (fl.
340).
199. Uma consulta ao sítio da interessada (http://www.cesgranrio.org.br/institucional/
atuacao.aspx) confirma suas principais atividades:
Atividades Principais
A FUNDAÇÃO CESGRANRIO tem como atividades principais:

Concursos públicos e/ou processos seletivos públicos.

Avaliação.

Vestibulares.

Mestrado em Avaliação.

Capacitação de Professores.

Certificação.

Pesquisas.
Fl. 8385
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54


Projetos sociais.

Projetos culturais.

Projetos na Área de Saúde.

Fóruns.

Publicações.
200. Veja-se que, à exceção do “Mestrado em Avaliação”, nenhuma das outras
atividades se encontram no rol descrito pela Lei no 9.394/1996, ou seja, não há
atividades na área de educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio) ou de ensino superior.
201. Outrossim, de acordo com a Fiscalização, da análise dos contratos de prestação de
serviço firmados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio
Teixeira - INEP (contratante) e a impugnante (contratada) depreende-se que os serviços
são remunerados, e é a contratante que estabelece as diretrizes e supervisiona os
trabalhos da contratada. A Fundação Cesgranrio não atua, participa ou executa qualquer
procedimento de melhoria da qualidade do ensino. Sua única função é elaborar e aplicar
exames a fim de que a entidade contratante, de posse de dados avaliativos, empreendam
ações visando à melhoria da qualidade do ensino e aprendizado.
202. Conclui-se que a interessada não educa, não ensina e não forma. Apenas presta um
serviço oneroso de preparação, avaliação e correção de provas, até porque não é
necessário ser uma instituição de educação, na definição da Constituição, para realizar
avaliações.
203. Restando caracterizada como principal atividade a avaliação em processos
seletivos, frise-se que tal atividade não equivale a transmitir conhecimentos para educar,
mas apenas aferir o conteúdo ensinado por outrem, de forma a hierarquizar os avaliados
por nível de acerto no exame.
204. Deve-se observar, também, que a mera autoqualificação em estatuto como
instituição de ensino sem fins lucrativos não garante a natureza das atividades realizadas
pela interessada, o que só se pode perquirir pela análise direta de suas práticas, como o
fez a fiscalização.
(...)
209. Assim, o não enquadramento como instituição de educação implica impedimento à
imunidade defendida, pois retira a interessada do rol de elegíveis a tal benefício fiscal,
afinal tal fato colide, a um só tempo, com o art. 150, VI, c, da CF, com o art. 9o, IV, do
CTN e com o art. 15 da Lei n.o 9.532/97, sendo este dispositivo o que poderia socorrer a
interessada para fins de isenção.
210. Além disso, não se pode olvidar o comando do art. 12 da Lei n.o 9.532/97 que, em
sua redação dada pela MP n.o 2.158-35/01, fulmina por completo a pretensão da
interessada, afinal a atividade desempenhada por ela é sempre direcionada a público
determinado e em nada guarda complementariedade com as atividades do Estado.
Vejamos:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos. (grifou-se)
211. Em vista de todo o exposto, é forçoso concluir pela não caracterização da
interessada como instituição de ensino, o que lhe subtrai o gozo da imunidade
defendida.
(...)
Fl. 8386
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

Quanto ao argumento da contribuinte, de que seria uma instituição de ensino,
tendo em vista que o próprio Ministério da Educação assim afirma por meio de despacho
exarado pelo Ministro daquela pasta, conforme “Declaração” de e.fl. 455, alguns pontos devem
ser destacados.
- a “Declaração” de e.fl. 455, datada de 19/09/2014, foi expedida, a pedido da
recorrente, nos termos do que consta do processo no 23123.003652/2010-95, sendo que tal
expediente baseou-se no Parecer No 903/2014/CONJUR-MEC/CGU/AGU, anexado por cópia às
e.fls. 457/465;
- o referido Parecer No 903/2014/ CONJUR-MEC/CGU/AGU, foi elaborado pela
“Consultoria Jurídica Junto ao Ministério da Educação”, da Advocacia-Geral da União, mediante
demanda da Fundação Cesgranrio para seu reconhecimento como Instituição de Educação;
- merecem destaque à presente análise os seguintes trechos do Parecer:
(...)
22. No âmbito do Direito educacional, entidade de educação evidencia uma pessoa
moral que promove a educação (ambiental, cultural, religiosa, etc.), que transmite
conhecimentos, vivências, experiências, instruções, modos de viver, visando ao
desenvolvimento do homem e da comunidade. Nesse sentido, é uma entidade
educacional uma igreja, um grupo de folclore, um grupo de dança, etc.” (negritei);
(...)
26. Observe-se que ser uma instituição de educação não implica em dizer que tem
direito à imunidade prevista nos arts. 150, VI, c, e 195, § 7o, da Constituição da
República ou que automaticamente tenha direito à qualificação como organização
social, ou tampouco tenha direito à certificação CEBAS. Ou seja, a conceituação de
uma instituição de educação para o Direito Educacional não repercute incontinenti
em outras searas jurídicas, nas quais há outros critérios de qualificação para os efeitos
jurídicos nelas previstos.
(...)
34. Posto isso, o presente parecer é no sentido da possibilidade de reconhecimento da
Fundação CESGRANRIO como instituição de educação, desde 1973, à luz dos
elementos probatórios contidos nos autos dos Processos no 23123.003652/2010-95 e
045525.2014-88, ressalvados os efeitos dessa declaração aos limites do Direito
Educacional e às competências atribuídas ao Ministro de Estado da Educação por força
do art. 27, inciso X, da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003.
(...) (negritei e sublinhei)
Acorde os recortes acima do Parecer No 903/2014/CONJUR-MEC/CGU/AGU, a
“Declaração” expedida pelo Sr. Ministro da Educação possuiria efeitos exclusivamente aos
limites do Direito Educacional, sendo ainda afirmado que: “...a conceituação de uma instituição
de educação para tal Direito não repercute incontinenti em outras searas jurídicas...”. Não
implicando também, que tal instituição teria direito à imunidade prevista nos arts. 150, VI, c, e
195, § 7o, da Constituição da República, pela simples expedição do documento. Verifica-se
assim, que a citada declaração está claramente limitada e circunscrita ao Direito Educacional,
não devendo se impor na seara tributária, para efeito de reconhecimento de imunidade, conforme
expressamente tabulado no parecer da Consultoria Jurídica da Advocacia Geral da União. Outro
ponto que deve ser realçado, é o fato de tratar-se de um procedimento atípico, uma vez que no
Parecer da AGU há expressa manifestação quanto à ausência de previsão normativa, assim como
procedimento formal, para expedição de tal declaração, confira-se:
(...)
Fl. 8387
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

30. Resta-nos, agora, indicar qual autoridade do Ministério da Educação teria
competência para o reconhecimento da Fundação CESGRANRIQ, como instituição de
educação, uma vez que o Ministério da Educação, nada obstante possua esta
nomenclatura, dedica-se realmente à atividade regulatória, de coordenação e de fomento
do ensino, já que a atividade de educação é seara fluida e aberta a todos os atores sociais
que se dedicam a transmitir conhecimentos, na forma já aduzida.
32. Considerando os termos do Decreto no 7.690, de 2 de março de 2012, que traça a
estrutura regimental do Ministério da Educação, entendemos que nenhuma das
secretarias componentes deste órgão possui atribuição específica para declarar urna
instituição como voltada para educação.
(...)
Como se constata, no parecer elaborado a AGU é categórica na afirmação de que
as atribuições do Ministério da Educação seriam de natureza “...regulatória, de coordenação e
de fomento do ensino,...”, sendo que dentro de sua estrutura regimental nenhum órgão/secretaria
teria atribuição específica para declarar urna instituição como voltada para educação. Portanto, a
declaração foi emitida sem qualquer base normativa específica, que lhe dê respaldo legal para se
imiscuir na seara tributária, mais uma vez se mostrando inábil a garantir a fruição da imunidade
tributária.
Ainda quanto à argumentação da autuada que, a teor do disposto no artigo 209,
inc. II, da Constituição, e dos artigos 9o, incisos VI, VIII e IX; 41 e 44, inc. II, da Lei n° 9.394,
de 1996, seria equivocada a afirmação, constante do Recurso Especial, de que as avaliações
educacionais e as seleções de candidatos ao Ensino Superior não seriam atividades educacionais
e assim, o acórdão recorrido teria corretamente constatado que, de fato, a receita originária das
atividades educacionais corresponderia a 82,94% de sua receita total no ano de 2011 e 59,45%
no ano de 2012, caracterizando-a como uma instituição de educação, conveniente a reprodução
dos dispositivos citados para melhor entendimento da questão:
Constituição da República
(...)
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
(...)
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.
(...)
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(...)
Art. 9o A União incumbir-se-á de:
(...)
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino
fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando
a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino;
(...)
VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior,
com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino;
IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os
cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de
ensino.
(...)
Fl. 8388
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.
(...)
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:
(...)
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
(...)
A simples leitura dos dispositivos acima reproduzidos desabona a tese da
contribuinte, de que a receita originária das suas atividades educacionais corresponderia a
82,94% (2011) e 59,45% (2012), de sua receita total. O que se verifica, é que os comandos
normativos tratam de atividades a serem desenvolvidas pela União, voltadas à avaliação do
rendimento escolar; autorização, reconhecimento e avaliação de cursos das instituições; e seleção
de alunos.
Nos termos já destacados, a terceirização de atividades operacionais, atribuindo-as
à Fundação, a tornam mera executora, sendo os contratantes os responsáveis por estabelecer as
diretrizes e supervisionar os trabalhos. Conforme também já acentuado, a Fundação Cesgranrio
“não atua, participa ou executa qualquer procedimento de melhoria da qualidade do ensino. Sua
única função é a de elaborar e aplicar exames a fim de que o Estado e as instituições de ensino,
de posse de dados avaliativos, empreendam ações visando à melhoria da qualidade do ensino e
aprendizado”. Inquestionável o fato, p.ex., de que a Fundação não possui qualquer competência
legal para autorizar e reconhecer cursos de instituições de ensino, por se tratar de atribuição
exclusiva da União, exercida pelo Ministério da Educação, conforme as seguintes informações
constantes da página eletrônica do MEC na rede mundial de computadores (disponível em
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view= article&id=12467&):
Credenciamento e Recredenciamento
Para iniciar suas atividades, as instituições de educação superior devem solicitar o
credenciamento junto ao MEC. De acordo com sua organização acadêmica, as IES são
credenciadas como: faculdades, centros universitários e universidades.
(...)
Autorização
Para iniciar a oferta de um curso de graduação, a IES depende de autorização do
Ministério da Educação. A exceção são as universidades e centros universitários que,
por terem autonomia, independem de autorização para funcionamento de curso superior.
No entanto, essas instituições devem informar à secretaria competente os cursos abertos
para fins de supervisão, avaliação e posterior reconhecimento (Art. 28, § 2°, do Decreto
no 5.773, de 9 de maio de 2006).
(...)
Finalmente, no que se refere às alegadas “outras atividades educacionais,
culturais e assistenciais de natureza educacional realizadas pela Fundação Cesgranrio,
gratuitas para os beneficiários, ...”; o que se constata é que são atividades esparsas, não
necessariamente na área de ensino e até mesmo voltadas à área cultural, que também se mostram
inócuas a habilitar a interessada como uma instituição de educação.
Portanto, há que se concluir que as atividades preponderantemente desenvolvidas
pela contribuinte, que correspondem a mais de 99% de sua receita bruta no período objeto da
Fl. 8389
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9202-011.196 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.725726/2016-54

autuação, não se prestam a enquadrá-la como instituição de educação, para efeito de fruição da
imunidade do art. 150, inc. VI, “alínea “c”, da Constituição da República.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 8390
DF CARF MF
Original